Tribunal: STF
Processo: ADPF 1049
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. ARGUIÇÃO  À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 15.3.2023, por Valdomiro da Cruz Nascimento Filho e Central Única dos Trabalhadores - CUT contra “ato público - acordo homologado em sentença de juizado especial cível do Rio de Janeiro no processo número 009339-78.2018.819.0001”, por alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º, caput do art. 6º e inc. V do art. 208 da Constituição da República (fl. 1, e-doc. 1).



    A entidade autora afirma dispor de legitimidade ativa ad causam ao argumento de que “a CUT é entidade de classe de trabalhadores brasileiros e está presente em todos os ramos de atividade econômica do país. CUT se consolida atualmente como maior Central Sindical do pais e nesse caso tem legitimidade para propor ADPF a fim de reparar lesão a preceito fundamental da Constituição Federal para seu membro associado e também defender direito coletivo de seus filiados”.



    Narra que “o acordo elaborado por Universidade Estácio feriu o direito a educação de Valdomiro da Cruz Nascimento Filho. O acordo foi homologado em juízo com vício de consentimento do tipo erro previsto no artigo 139 do Código Civil. Não foi verificado a aplicação de princípio do contraditório durante audiência de conciliação que tratou de referido acordo homologado com vício erro. Nesse caso não houve conversa entre as partes para expressar a manifestação de vontade antes de celebrar acordo com Estácio sobre continuidade do Fies. O acordo homologado com vício está mencionado no processo de juizado especial fazendário de Rio de Janeiro no processo n. 0500513-24.2016-402.5151. Nesse caso também não ocorreu diálogo entre partes para homologar acordo com vício na audiência de Juizado especial cível de RJ durante o seguinte processo de n. 009339-78.2018.819.0001. A sentença deste processo constitui ato público que violou preceito fundamental de CF/88 - direito a educação” (sic).



    Alega que “o art. 4º, parágrafo 1 da Lei 9882/99 menciona o princípio da subsidiariedade para haver ADPF. Neste não se admite a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade a direito. Nesse caso já ocorreu ação rescisória no TJ-RJ para alterar o acordo homologado com vício. Essa ação foi indeferida devido a existência de artigo 59 da Lei 9099. Art. 99 da Lei 9099 que impossibilita a existência de ação rescisória em âmbito de Juizado Especial Cível. Deste modo a ADPF constitui único meio para reparar lesão a preceito fundamental de CF/88 violado nesse caso concreto”.



    Afirma que “o juiz de juizado especial cível que também era professor de Universidade Estácio tratou do caso de Valdomiro da Cruz Nascimento Filho, membro de CUT. Deste modo é possível afirmar que existiu impedimento do juiz mencionado no artigo 144, inciso VII, do CPC para ele atuar no referido processo judicial. Isso já pode ser motivo para gerar a nulidade do acordo que ele homologou nesse caso. Sendo assim é necessário ocorrer diligência de STF para conseguir o contrato de trabalho de juiz professor de direito da Universidade Estácio para obter prova do impedimento do juiz para julgar causa de Valdomiro” (sic). 



    2. Pede seja declarada “a inconstitucionalidade no ato público - acordo homologado em sentença de juizado especial cível de Rio de Janeiro no processo número 009339-78.2018.819.0001. 2. Determinar a anulação do acordo homologado com vício no processo número mencionado anteriormente que viola preceito fundamental de CF/88. 3. Determinar ativar FIES - Financiamento Estudantil no curso de Direito de Universidade Estácio Campus Tom Jobim para o autor da presente ação. 4. Enviar ofício ou pedido para Juizado Especial do Rio de Janeiro anular acordo realizado com vício de consentimento no processo número 009339-78.2018.819.0001. 5. Que haja renovação de Fies e seja possível o autor da presente ação estudar no curso de Direito para reparar lesão a preceito fundamental sobre acesso a educação na Universidade Estácio. 6. A intimação do órgão responsável pela prática do ato público questionado para manifestar-se sobre a presente ADPF nos termos do art. 6º da Lei 9.882. 7. Declarar procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a violação de preceito fundamental de Constituição Federal fixando-se as condições e o seu modo de interpretação nesse caso concreto nos termos de artigo 10 da Lei n. 9882”.



    3. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Pela análise do que posto nos autos, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser sequer conhecida por este Supremo Tribunal por variados fundamentos, cada um deles, autonomamente, suficiente para impedir o válido prosseguimento da arguição proposta. 



    5. Em primeiro lugar, evidencia-se a ilegitimidade ativa ad causam do primeiro arguente. 



    Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    6. No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade: 



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 



    I - o Presidente da República; 



    II - a Mesa do Senado Federal; 



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 



    V- o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 



    VI - o Procurador-Geral da República; 



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”. 



    Não há na Constituição da República e na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal previsão autorizadora da iniciativa de pessoa física para ações de controle abstrato de constitucionalidade, menos ainda para se valer desse instrumento processual-constitucional para questionar a validade de ato administrativo relativo a sua condição funcional. Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERENTE FORA DO ROL DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Somente são legitimadas para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade as autoridades e entidades relacionadas no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Dessa forma, pessoas físicas e particulares estranhos aos legitimados inscritos no referido artigo não estão constitucionalmente autorizados a provocar a jurisdição constitucional desta Corte por essa via. 2. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega seguimento, por ausência de legitimidade ativa do requerente” (ADI n. 5.721, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 19.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.869/2019. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE. AJUIZAMENTO POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO LIMITADA AO ROL DO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os legitimados para propositura das ações do controle concentrado se restringem aos elencados no rol do art. 103, da Constituição Federal, que não contempla a legitimação de pessoas físicas. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido” (ADC n. 65-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.7.2020).



    7. Conquanto a Central Única dos Trabalhadores - CUT esteja listada como parte ativa na presente arguição não é subscritora da mesma. Nas razões da petição inicial, afirma o autor constituir-se como associado dessa entidade do que decorreria sua legitimidade. A Central Única dos Trabalhadores, ainda que fosse subscritora da presente arguição, não dispõe de legitimidade para a propositura de ação de controle abstrato de constitucionalidade, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    “FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA DAS CENTRAIS SINDICAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. - No plano da organização sindical brasileira, somente as confederações sindicais dispõem de legitimidade ativa ‘ad causam’ para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX), falecendo às centrais sindicais, em consequência, o poder para fazer instaurar, perante o Supremo Tribunal Federal, o concernente processo de fiscalização normativa abstrata. Precedentes” (ADI n. 1.442, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 29.4.2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES (UGT) – CENTRAL SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NORMA QUESTIONADA DE NATUREZA REGULAMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, visto não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, ‘parte inicial’, da Constituição Federal. 2. Muito embora ocorrido o reconhecimento formal das centrais sindicais com a edição da Lei nº 11.648/08, a norma não teve o condão de equipará-las às confederações, de modo a sobrelevá-las a um patamar hierárquico superior na estrutura sindical. Ao contrário, criou-se um modelo paralelo de representação, figurando as centrais sindicais como patrocinadoras dos interesses gerais dos trabalhadores, e permanecendo as confederações como mandatárias máximas de uma determinada categoria profissional ou econômica. 3. A fórmula alternativa prevista no art. 103, IX, do Texto Magno, impede que determinada entidade considerada de natureza sindical, não enquadrável no conceito de confederação, venha a se utilizar do rótulo de entidade de classe de âmbito nacional, para fins de legitimação. Precedente. 4. A resolução atacada é carecedora de relação normativa de primariedade em face da Constituição Federal, uma vez que é ato inequivocamente regulamentar, hierarquicamente inferior aos comandos contidos na Lei nº 8.900/94, e, nessa linha, insuscetível de ser atacado por meio de ação direta de inconstitucionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 4.224-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.9.2011).



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ADPF n. 293, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 15.12.2016; ADI n. 4.830, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 1º.7.2020; ADPF n. 518, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 24.3.2020; ADPF n. 909, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 1º.12.2021.



    8. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada se o interessado demonstrar não haver outros meios processuais para o questionamento devido ou ter havido o prévio exaurimento de outros instrumentos processuais, previstos no ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos questionados.



    9. No § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 se estabelece:



    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 



    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.



    O princípio da subsidiariedade, a ser observado para a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, está posto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999. Ali se condiciona o ajuizamento dessa ação constitucional à ausência de outro meio processual apto a sanar, eficazmente, a situação de lesividade afirmada pelo arguente. 



    É requisito de procedibilidade, validamente instituído pelo legislador comum, a condicionar o exercício do direito de ação. 



    No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.9.2014, assentou-se que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente”.



     



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido (ADPF n. 141-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 18.6.2010). 



    “EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual, do projeto de lei que fixa, na forma de subsídio, a remuneração do Defensor Público do Estado. Mandado de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado com idêntico objeto. Ausência de subsidiariedade. Agravo a que se nega provimento. 1. Encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado em que se impugna o mesmo ato omissivo objeto da presente arguição, sendo os respectivos pedidos idênticos. Portanto, existe meio processual capaz de sanar a lesividade alegada pela associação autora com a mesma amplitude e imediaticidade que teria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se tem por não atendido o requisito da subsidiariedade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ADPF n. 319-AgR/PB, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 19.12.2014). 



    “E M E N T A: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE ALEGADAMENTE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS INVIABILIDADE DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional. A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado (ADPF n. 237-AgR/SC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.10.2014). 



    Assim também, por exemplo: ADPF n. 145/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 9.2.2009; ADPF n. 134-AgR-terceiro/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 93-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 6-MC/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 26.11.2014; ADPF n. 319/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 26.5.2014; ADPF n. 127/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 28.2.2014.



    10. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 141, este Supremo Tribunal concluiu que se devem considerar também os instrumentos processuais de índole subjetiva para a análise da existência de outros meios processuais capazes de fazer cessar a lesividade dos atos impugnados: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.6.2010). 



    11. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em ação rescisória até mesmo fora de seu prazo legal, sucedâneo recursal e mecanismo de burla às normas de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de vedar-se o uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental como substitutivo de recurso próprio no processo subjetivo ou espécie de ação rescisória. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 148, § 1º, DA LEI 223/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1º, IV; 5º, CAPUT, 7º, XIII E XVI, E 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES JUDICIAIS. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ NO CASO CONCRETO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013. 2. Constatado o objetivo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental como sendo o de cassar decisões judiciais que condenaram ex-prefeita a ressarcir o erário por danos causados por ato de improbidade administrativa, decorrente da autorização ao pagamento de horas extraordinárias laboradas por servidores comissionados, e tendo em vista que estes pronunciamentos judiciais foram submetidos regularmente ao sistema recursal, depreende-se o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não se coaduna a previsão constitucional do mecanismo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ADPF n. 283-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ELEITORAL. DECISÕES JUDICIAIS. COLIGAÇÕES. AUTONOMIA E CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. INAFASTABILIDADE JURISDIONAL. LEI 9.504/1997. LEI 9.096/1995. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ. 1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, em sua modalidade incidental, possui seu interesse processual correlato às ações eleitorais ajuizadas. 2. Tendo em vista os objetos serem pronunciamentos judiciais submetidos regularmente ao sistema recursal eleitoral, constata-se que esta ADPF foi funcionalizada pela parte Agravante como verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes. 3. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é possível a utilização de ADI ou ADC como veículo processual com aptidão para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei 9.096/95. Precedentes. 4. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento” (ADPF n. 266-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.5.2017). 



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA MENSAL DE VALOR PELO USO. LEI N. 3.242/2002 E DECRETO N. 2.342/2002 DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE SINGULAR DE EMPRESA ASSOCIADA À ARGUENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À ORDEM JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A improcedência de ação judicial, pela qual empresa concessionária busca impedir a cobrança pelo uso de área municipal na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, não autoriza a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Impossibilidade de utilização dessa ação como espécie de ação rescisória preventiva ou de recurso inominado com efeito suspensivo, alheio à relação processual originária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ADPF n. 76-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2014). 



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE INOBSERVÂNCIA INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL DOUTRINA PRECEDENTES POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF PRECEDENTE O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA RES JUDICATA RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF DOUTRINA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ADPF n. 249-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.9.2014). 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 3.624/89, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR ACORDO COLETIVO CELEBRADO COM DIVERSAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NÃO-CONHECIMENTO. 1. O acordo coletivo de trabalho se constituiu em ato jurídico uno para todas as categorias de servidores estatutários do Município de Vitória. 2. Exauridas todas as instâncias, inclusive com manejo de ação rescisória extinta sem resolução do mérito, não cabe à ADPF cumprir uma função substitutiva de embargos à execução. 3. Arguição não conhecida” (ADPF n. 83, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJe 1º.8.2008). 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 555, em decisão monocrática pela qual não conheceu da arguição, o Ministro Celso de Mello assentou:



    “Como se sabe, um pronunciamento judicial pode qualificar-se como res habilis, vale dizer, como objeto idôneo suscetível de impugnação em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que referida manifestação decisória ainda não tenha transitado em julgado, em face do que prescreve o art. 5º, § 3º, in fine, da Lei no 9.882/99. 



    Esse entendimento não só tem o apoio do magistério doutrinário (a que precedentemente aludi nesta decisão), mas encontra suporte na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Não constitui demasia relembrar que a existência de coisa julgada atua como pressuposto negativo de admissibilidade do ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tornando-a incognoscível, em consequência, se e quando promovida contra decisões revestidas da autoridade da coisa julgada” (DJ 5.5.2020). 



    13. Na espécie, a tutela requerida neste processo, para reparar ofensa aos alegados preceitos fundamentais em razão do acordo homologado nos autos do processo n. 0104931-22.2018.8.19.0001, tramitado no 3º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro, é incompatível com a natureza objetiva da arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    A natureza da arguição de descumprimento de preceito fundamental, instrumento de controle abstrato de constitucionalidade, tem por finalidade, em seu fundamento e em sua essência, guardar e garantir a integridade do sistema jurídico-constitucional.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 137 anotei que “esse importante instrumento processual de complementação do sistema de controle objetivo de constitucionalidade não pode ser utilizado como mero mecanismo de avocação de causas envolvendo apenas o interesse pessoal dos legitimados para a sua propositura, sob pena de reconhecer a estes privilégio processual atentatório ao princípio da igualdade ou da isonomia” (minha relatoria, DJ 30.8.2010).



    14. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida pela manifesta ilegitimidade ativa ad causam e inobservância do requisito da subsidiariedade dada a impossibilidade de utilização do controle abstrato de norma como sucedâneo recursal para a tutela de situações subjetivas e concretas. 



    15. Pelo exposto, evidenciado o não cabimento, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Arquive-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora